Tribunal: TJMT
Processo: 0001456-45.2015.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198)0001456-45.2015.8.11.0044
APELANTE: OSORIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA, MARIA CRISTINA PIZARRO
APELADO: TAUA BIODIESEL LTDA
Vistos etc
A despeito de certificada prevenção da Eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva à Apelação n.o 154032/2014, o presente processo me foi redistribuído ao fundamento de que a então preventa não teria apreciado recursos originários da ação em apreço, Reintegração de Posse no 0001456-45.2015.8.11.0044 - Código 61985 - 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, e sim, da ação de Usucapião no 0000866-20.2005.8.11.0044, código no 14470, da mesma Comarca e mesma vara.
Destacou, também, que não há conexão ou continência entre ação possessória e ação de usucapião, apresentando julgado do STJ neste sentido.
Assim, reconheceu alegado erro de distribuição e determinou a redistribuição (id. 83370465).
Não se desconhece do entendimento do STJ de que “as demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação de conexão ou continência”. (AgRg no REsp 1483832/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015).
Entretanto, não só por este requisito que se distribui um processo por prevenção.
Indiscutivelmente, as partes da ação de usucapião e da ação de reintegração de posse são as mesmas, quais sejam os autores OSORIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA e MARIA CRISTINA PIZARRO e as requeridas MASSA FALIDA DE BRASIMAC S.A. ELETRODOMÉSTICOS e TAUÁ BIODIESEL LTDA.
O objeto também é o mesmo, qual seja 791,8370 has de terra situados no município de Gaúcha do Norte-MT, denominados Fazenda Capivara.
Por mais que não se reconheça a conexão entre os feitos, claramente, há risco de decisões conflitantes.
Basta se avaliar a variável de reconhecimento de posse de OSORIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA e MARIA CRISTINA PIZARRO neste ação reintegratória e eventual não reconhecimento na ação de usucapião, por eles também ajuizadas contra as mesmas requeridas.
Não se pode reconhecer ausência de posse em reintegração de posse e, depois, dizer existente posse mansa e pacífica em relação as mesmas partes em ação de usucapião. Não faria sentido.
Não atoa que o STJ reconhece que, por mais que não existente conexão entre ação possessória e usucapião, deve-se reunir os feitos para se evitar decisões conflitantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO APENSADA À AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PARQUET ESTADUAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONCRETA ATUAÇÃO MINISTERIAL. REUNIÃO DAS DEMANDAS NO JUÍZO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO MOTIVADA PELA NECESSIDADE DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. REQUISITOS LEGAIS PARA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NÃO PREENCHIMENTO. REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, O QUAL NEGO PROVIMENTO.” (EDcl no AREsp 612.685/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 09/03/2016).
O Eminente Ministro ponderou no seu voto:
“[...] Noutro vértice, o Ministério Público Federal ponderou, de forma clara, que, ‘no que concerne à alegação de incompetência absoluta, o Tribunal de Justiça ressalta que a reunião das demandas no juízo da ação de usucapião foi motivada pela necessidade de evitar decisões conflitantes’, ponderando que o referido entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ, conforme se observa do REsp 967.815/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 05/09/2011 [...]”.
Certamente que, quando do julgamento da ação de usucapião, a conclusão que se chegar a presente possessória deve, ou ao menos deveria, ser analisada em um único contexto, relacionado à posse e demais elementos essenciais à aquisição do domínio, e por isso que o afunilamento em um único julgador garante a segurança jurídica.
A mera observância do resultado desta demanda para julgar a ação de usucapião já é suficiente para a reunião dos processos, pois em ambos os feitos se analisa a posse, além de outros requisitos próprios, e a despeito do que se pretende com cada demanda.
A vontade do legislador é esta, ao estabelecer, no art. 55, §3o, do CPC, que “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
Por todo exposto, buscando-se evitar decisões conflitantes e eventual nulidade, redistribua-se o feito à eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que já apreciou a Apelação n.o 154032/2014, sobre as mesmas partes e imóvel.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora